Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. NÃO CABIMENTO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR OU AO REQUERIMENTO PARA CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, INCISO III E §1o, DO CPC.
1. Somente estará caracterizada a ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou ainda quando houver inadequação entre o meio processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.
2. A inércia do autor no atendimento à determinação judicial de indicação de novo endereço para cumprimento da liminar ou de requerimento para conversão em ação de execução, não induz à perda superveniente do interesse de agir do credor, porquanto o veículo dado em garantia de alienação fiduciária ainda não foi encontrado e não se esgotaram os meios para sua localização.
3. A resolução prematura do feito implicará tão somente novo ajuizamento da ação, violando, pois, os princípios da celeridade e economia processual, tendo em vista a permanência do interesse do credor no prosseguimento da demanda.
4. A omissão injustificada do autor, no atendimento à determinação judicial, pode ser enquadrada como abandono da causa, desde que observadas as formalidades previstas no inciso III e §1o, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 4.1. Tendo em vista que a resolução do processo, sem apreciação do mérito, não foi precedida da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, mostra-se impositiva a cassação da sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.